Tribunal: STF
Processo: ARE 1403011
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 5, p. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. PEDRADA NAS COSTAS DE SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E CULPÁVEL. CRIME APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.



    I. Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o Civil que desfere pedrada nas costas de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais atestada por laudo pericial.



    II. A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do Sentinela, com pontaria e força suficiente para produção de lesão, demonstra intransponível contradição para aferir a atipicidade (ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas escudadas na tese de completa embriaguez que restou sem comprovação nos autos.



    III. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento de minorante inominada.



    IV. Apelo defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda e conceder o benefício da suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 5ª, XXXIX, e 22, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido, ao aplicar a minorante inominada e conceder o benefício do sursis ao ora recorrido, violou os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes. 



    Nessa linha, assevera que “o Tribunal a quo, relativizando a gravidade da infração penal cometida, em nova usurpação da competência do legislador, cuidou de garantir ao recorrido o benefício da suspensão condicional da pena, a esvaziar , na prática, toda a carga punitiva necessária à prevenção e à repressão do grave delito de violência contra militar de serviço” (eDOC 10, p. 8).



    O Superior Tribunal Militar inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela necessidade de reanálise do art. 158 do Código Penal Militar (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se fundamentou na aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela necessidade de reanálise do art. 158 do Código Penal Militar. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do segundo de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão seria desnecessário o reexame do art. 158 do CPM. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente